Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-90.2010.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Presentes os indícios suficientes de autoria dos delitos, quando os relatos das testemunham são harmônicos e apontam o pronunciado como autor dos disparos.
3. É possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento das testemunhas ouvidas na fase policial e confirmadas em Juízo, e ainda em relatório policial que evidencia que o acusado, no dia do crime, realizou ligações telefônicas em região próxima àquela em que fora encontrado o corpo da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.